Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717977-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença Individual – Impugnação – Acolhimento – Suspensão – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, na qual o Juízo de origem acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelo Distrito Federal, limitando o lapso temporal para pagamento. A parte agravante aduz a inexistência de limitação temporal no Acórdão para o qual se busca o cumprimento, tratando-se de ofensa à coisa julgada. Pois bem. Com efeito, não vislumbro razões para concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto a medida se mostra até mesmo contraproducente à própria recorrente. É que a suspensão do feito principal até o julgamento final do presente recurso impossibilitará a expedição de requisitório, fato a ensejar maior demora para recebimento dos valores devidos. Demais, em caso de provimento do recurso com a consequente alteração dos parâmetros para pagamento, é cabível a retificação do requisitório ou ainda a expedição de requisitório complementar, não sendo benéfico a parte, de qualquer modo, a suspensão do feito principal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator